Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010552-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MACEONE DE SOUSA - CPF: 080.311.973-93 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MACEONE DE SOUSA - CPF: 080.311.973-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE BATISTA MAGALHAES LIMA - CPF: 068.684.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE MARIA PEREIRA - CPF: 007.994.461-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, TAMBÉM, POR DELITOS TIPIFICADOS NA LEI N.o 11.343/06 – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
3. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS DO ART. 4o NÃO PREENCHIDOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, que esteja lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, com outras anotações por tráfico de drogas, tendo, inclusive, em um dos feitos sido beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, mostraram-se inaptas a afastá-lo do mundo da ilicitude, visto que em menos de um mês foi preso em flagrante pelos delitos ora em análise, a sugerir que faz da prática constante do narcotráfico o seu meio de vida, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

3.

Nada obstante o paciente esteja preso preventivamente por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, inexistindo comprovação de que é idoso; faz parte do grupo de risco
de contágio da COVID-19; está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado; é o único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque a orientação é para que haja a concessão das benesses somente se
indispensáveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo vírus, o que não é o caso ora em apreço, pois as providências profiláticas para conter a propagação do coronavírus estão sendo tomadas no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, onde, inclusive, até o momento inexistem casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MACEONE DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito dos crimes imputados não envolverem violência ou grave ameaça à pessoa
, nos autos da Ação Penal 9176-36.2019.8.11.0040 - código 218764, que responde como incurso nas penas do art. 33,
caput
e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia afirmando que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de
06/11/2019
por supostamente praticar os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, que não envolvem violência e nem grave ameaça à pessoa, de modo que faz jus à
liberdade provisória ou à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nessa ordem de ideias assevera que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão de suas
instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação
, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, e, ainda, por
não contar com equipe de saúde disponível no local
, a facilitar sobremaneira a proliferação da COVID-19, impedindo sejam considerados os registros criminais do paciente [todos, também, por delitos envolvendo o narcotráfico] para afastar o pretendido benefício, por evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Lado outro, assevera a
inexistência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,
ao argumento de que nada de concreto revela a possibilidade de, uma vez solto, o encarcerado causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, apresentando-se
suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, mesmo porque entende que, em caso de eventual condenação, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua prisão preventiva ofensiva ao
princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42787537 ao ID 42797951.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
43113464
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
43618017 e ID 43618018.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 44834953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Maceone de Sousa
foi flagrado no dia 05/11/2019 supostamente praticando os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, flagrante este que foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Em exame detido do decreto prisional e demais decisões que indeferiram os pedidos revogatórios, verifico que a ordem prisional se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai das razões de decidir que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do paciente com o comércio espúrio de drogas, pois teria sido surpreendido no imóvel que reside na posse de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
e, no quarto que divide com a corré
Roselaine Batista Magalhães Lima
, apreendidas
03 (três) porções de maconha e 01 (uma) de cocaína
; além de encontrados no quarto ocupado pela coacusada
Valdete Maria Pereira
, de alcunha “Lora”, outras 04 (quatro) porções de maconha e um aparelho celular que durante a abordagem policial teria recebido várias mensagens, aparentemente, de usuários no intuito de adquirir substâncias ilícitas.

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. magistrada singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por vislumbrar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que responde ao
Termo Circunstanciado n.o 2161-16.2019.811.0040, código 207887
, por
posse irregular de entorpecente
; e foi condenado por
tráfico de drogas
na
Ação Penal n.o 11721-16.2018.811.0040, código 203742
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto
, e também na
Ação Penal n.o 9881-68.2018.811.0040, código 200440
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto
.

Aliás, a d. autoridade tida por coatora frisou que neste último processo [código 200440] o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, sob as condições cautelares menos severas do art. 319 do CPP, no dia
18/10/2019
, as quais, aparentemente, não surtiram o efeito almejado, pois mostraram-se incapazes de conter-lhe o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, visto que em menos de um mês [05/11/2019] foi preso em flagrante pelos crimes ora em análise.

Desta feita,
à semelhança do que externado pela d. juíza de 1o grau, considero que os registros penais em nome do encarcerado, todos por delitos tipificados na Lei n.o 11.343/06, sugerem que faz da mercantilização espúria de drogas o seu meio de vida, além de indicarem uma aparente certeza pela impunidade e a indiferença que possui com as determinações judiciais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha de entendimento, esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT, que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos na instância primitiva estão idoneamente fundamentados, pois lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a ordem pública, mesmo porque quando preso em flagrante pelos delitos oram em exame havia menos de um mês que teria sido colocado em liberdade provisória em outro feito, com a fixação de restrições diversas do cárcere, que, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo do comércio malsão
.

Nesse contexto, cabe frisar que
não há como existir ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Com isso, impede-se que na ação mandamental seja realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Desta feita, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

3.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Sucede que, na hipótese versada, a d. magistrada singular negou ao paciente a liberdade provisória ou prisão domiciliar, ao argumento de que não restou comprovado que o paciente é idoso; tampouco que esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que
está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado;
muito menos que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou, ainda, que esteja recolhido em unidade carcerária inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus.

Ademais, ressaltou que as providências profiláticas para conter a propagação do vírus estão sendo tomadas no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, com a suspensão de visitas; a desinfecção de toda a estrutura física do prédio; a orientação dos servidores quanto à necessidade de utilização de máscaras, luvas, álcool 70% e higienização constante das mãos.

E reforçou a existência de uma triagem das pessoais detidas nesse período pandêmico, com o isolamento pelo período de 07 (sete) dias, após o que passam por avaliação médica e somente sem qualquer suspeita de contaminação são inseridos no sistema prisional; além de ter havido a antecipação de 60 (sessenta) dias das progressões para o regime semiaberto, de modo que, até o momento, inexistem casos de diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 no local, frisando, ainda, que a Secretaria de Saúde do Município disponibilizou técnicos em enfermagem e um médico para o atendimento dos reclusos enquanto perdurar a pandemia.

Com isso, ao menos por ora, concluo que o cenário caótico na unidade prisional em que está recolhido o increpado é pouco provável de existir, pois o contexto local demonstra que as autoridades estão atentas aos direitos das pessoas privadas de liberdade, principalmente quanto à assistência à saúde, e há fortes indicativos de que as medidas sanitárias tomadas estão surtindo os efeitos almejados, sem que a população carcerária esteja abandonada à própria sorte, havendo um protocolo específico com ações pra contenção do vírus e atendimento de saúde, caso necessitem.

Desta feita, a mera alegação de precariedade e superlotação, que pode ser adequada a todo e qualquer preso, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Logo, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora mediante a qual negou ao encarcerado a liberdade provisória ou prisão domiciliar está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão dos benefícios, estando as razões de decidir devidamente coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois, nada obstante o increpado esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MACEONE DE SOUSA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020